Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO – MULTA DEVIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PENHORA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, via de regra, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se verifica na hipótese dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. O advogado do recorrente registrou ciência da decisão que rejeitou a impugnação à penhora em 28/07/2020 às 21h57min, findando o prazo de 10 dias em 12/08/2020. O recurso foi interposto em 10/08/2020, portanto, tempestivo. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. O recorrente, ora executado, foi condenado na obrigação de transferir o valor depositado em 19/02/2019 da conta do autor no Banco do Brasil para uma conta do Banco Itaú (ID 19521023). Diante de sua inércia, foi arbitrada multa no valor de R$ 1.500,00 pelo não cumprimento da obrigação de fazer (ID 19521055), que foi convertida em perdas e danos, e procedeu-se ao bloqueio de R$ 38.567,27 (ID 19521068).
4. Petição do executado informando o cumprimento (ID 19521073). Intimado a acostar aos autos a guia de depósito (ID 19521077), não o fez. A referida petição foi recebida como impugnação à penhora cujo resultado foi a rejeição (ID 19521081).
5. No caso em exame, houve o depósito de R$ 31.993,98 em 19/02/2019 na conta de titularidade do exequente no Banco do Brasil. No entanto, essa conta estava sem movimentação e ele não tinha mais acesso a ela, motivo que levou à determinação de transferência para a conta no Banco Itaú (ID 19521023). Até o momento o Banco do Brasil insiste no cumprimento da obrigação, mas traz aos autos o mesmo comprovante datado de 19/02/2019, ou seja, não houve a transferência para a conta do Banco Itaú, como determinada na sentença.
6. Se não houve o cumprimento da obrigação de fazer, correta a aplicação da multa e conversão em perdas e danos, nos termos dos arts. 499 e 500 do CPC (ID 19521068). Logo, não há excesso de execução, devendo a decisão ser mantida e o cumprimento de sentença seguir nos seus ulteriores termos.
7. Respeitante ao valor da multa (total acumulado de R$ 38.567,27) em cotejo com a obrigação principal (transferir o valor de R$ 30.521,90 para conta indicada do Banco Itaú S/A, pena de multa de R$ 1.500,00 por dia), o Egrégio STJ fixou entendimento de que a razoabilidade é de ser aferida no momento da fixação da multa, atentando-se para o critério da proporcionalidade (REsp 1.714.990 – MG, julgado em 16/10/2018, Relatora Ministra Nancy Andrighi).
8. Noutra toada, a mesma corte fixou o entendimento de que “Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.” (REsp 1840693/SC, julgado em 26/05/2020). [[1]]
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
[1] RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus.
5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.
6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.
7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.
8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015.
9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior.
10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses.
11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.
12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido.
13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.
(REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)